Tribunal: TJDFT
Processo: 0703641-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703641-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINETO DOS REIS ROSSI AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A., ITAU UNIBANCO S.A. Decisão Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francineto dos Reis Rossi contra a decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento (proc. no 0700847-70.2020.8.07.0007) indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (ID no 54119196, págs. 1-6). O agravante peticionou pugnando pela apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal, que teria sido formulado no agravo de instrumento (ID no 14384764, págs. 1-2). Em suas razões, em suma, argumenta que o seu nome foi indevidamente protestado pelos agravados por uma dívida que já foi quitada e por outra que foi objeto de renegociação e estaria com o pagamento regular, uma vez que a última parcela venceu no dia 10/2/2020 (ID no 14313137). Aduz que estariam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência e pugna para que os protestos sejam imediatamente suspensos, até que seja possível a apreciação do mérito da controvérsia. Confira-se excerto da decisão agravada: “A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental, uma vez que pleiteia, desde já, a concessão do pedido final. Pretende a parte autora, em sede de tutela de urgência, que os réus procedam com a baixa imediata nos protestos indevidos. A despeito dos documentos juntados aos autos, bem como os fatos narrados na inicial, observo tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório às partes requeridas, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pela requerente. Outrossim, há necessidade de se verificar se realmente houve o adimplemento dos contratos que ensejaram o protesto, haja vista que, embora a parte autora tenha juntado comprovantes de pagamento, não foi possível auferir, em sede de cognição sumária, o adimplemento em sua totalidade, até porque se trata de contratos que se estenderam por diversos meses. Com efeito, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que, eventualmente, se houver a procedência dos pedidos, a parte autora será indenizada moralmente, pelos protestos realizados indevidamente, caso sejam, bem como haverá a determinações de suas baixas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência [...]” Sustenta que comprovou o pagamento das parcelas que ensejaram o protesto indevido e, por isso, deve ser concedida a antecipação de tutela recursal para afastar a situação danosa em que se encontra. Relatado. Decido. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. Para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a cumulação de dois requisitos, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravante narra que os protestos realizados pelos agravados seriam indevidos por decorrem de um contrato de mútuo já quitado (financiamento de veículo) e de uma renegociação de dívida de cartão de crédito que também já foi paga (vencimento da última parcela em 10/2/2020). A petição inicial foi instruída com o contrato de renegociação da dívida de cartão de crédito (ID no 54085601, págs. 1-6) e com vários comprovantes de pagamentos (ID no 54085601, págs. 7 – ID no 54085627, pág. 1). Contudo, conforme ponderado na decisão recorrida, é imprescindível garantir o exercício do contraditório, da ampla defesa e a correspondente dilação probatória, mediante a devida instrução processual, para viabilizar a correta análise da controvérsia. Essa questão somente poderá ser dirimida após a adequada instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Constatando-se a existência de eventuais particularidades que envolvem a relação negocial entre as partes, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses apresentadas. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, I e 1.019, I do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (ID no 14352006). Comunique-se à 3a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro